Tribunal: TJMT
Processo: 0000133-59.2014.8.11.0102
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000133-59.2014.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AIRTON ENGE - CPF: 430.194.399-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DIREITO A REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E
“NECESSIDADE DE
OVERRULING
DA SÚMULA 231”
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – CONFISSÃO DO AGENTE
– ARESTO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
-
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA – SÚMULA 231 DO STJ
-
APLICAÇÃO POR TODOS OS JUÍZES NO SISTEMA PENAL VIGENTE - EVENTUAL SUPERAÇÃO RESERVADA AO STJ - ESTUDO ACADÊMICO SOBRE O
OVERRULING
- JULGADO DO STJ - DEVER DE APLICAÇÃO DA PENA JUSTA – SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL -
RECURSO DESPROVIDO - READEQUADA A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO, DE OFÍCIO.

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool
ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
(STJ, RHC 95316/AL).

Os depoimentos dos policiais militares, somados às informações do Auto de Constatação de Embriaguez e a confissão do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

“
O estado de embriaguez pode ser comprovado por qualquer meio de prova, independentemente do exame de teor alcoólico (etilômetro), especialmente quando os firmes depoimentos dos policiais, são corroborados pelas declarações do Apelante, tanto na fase inquisitiva, quanto na judicial, admitindo a ingestão de bebida alcoólica poucas horas antes do evento criminoso
” (TJMT, AP N.U 0002555-07.2014.8.11.0005).

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo lega
l” (STJ, Súmula 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ.

O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de
overruling
quanto à Súmula 231.

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, assim como a pena pecuniária, deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, AP nº 0012633-04.2019.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000133-59.2014.8.11.0102 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VERA

APELANTE(S):

AIRTON ENGE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por AIRTON ENGE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de ação penal (Código 102137), que o condenou por embriaguez ao volante
a
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses - art. 306 da Lei nº 9.503/97 - (ID 106240998 – fls. 221/228).

O órgão da Defensoria Pública, em virtude de manifestação do apelante em recorrer (ID 106240998 – fls. 290/291), sustenta que: 1) “
o duplo grau de jurisdição continua sendo um direito fundamental do acusado
”, motivo pelo qual tem direito à “
reanálise dos fatos e das provas
”, sem qualquer impugnação específica da sentença; 2)
é necessário o “
overruling”
da Súmula 231, de modo a permitir a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja reduzida a pena (ID 106240998 – fls. 294/302).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VERA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 106240998 – fls. 306/309).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal — Art. 306 caput, § 1°, II do CTB – Condenação – Irresignação da Defesa – Pleiteia reforma na sentença visando a absolvição; subsidiariamente, diminuição da pena mesmo que aquém do mínimo legal – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Dosimetria irrefutável – Verbete Sumular 231 do STJ – Sentença não carece de reparos — Pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 110722541)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 05 de fevereiro de 2014, por volta da 01h45min, na Avenida Brasil, no centro desta Comarca de Vera, o denunciado AIRTON ENGE, conduziu veiculo automotor tipo caminhão Mercedes Bens L2013, de cor azul, Placa AAS-6309 de Nova Santa Helena/MT, em visível estado de embriaguez alcoólica, gerando perigo de dano para a sociedade, vindo a causar acidente de trânsito, gerando danos no veículo da vítima Carlos André Flores Silveira. [...]

Em face do exposto, havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denúncia AIRTON ENGE, na disposição penal do art. 306 da Lei 9.503/97. [...].
”
(Laís Liane Resende, promotora de Justiça – ID 106240998 – fls. 9/10)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, os elementos probatórios coligidos nos autos, evidenciam que o acusado, no dia 05/02/2014, dirigia veículo automotor, com sua capacidade psicomotora alterada, pela ingestão de bebida alcoólica.

Nesse sentido, verifica-se que o acusado, em sede policial confirmou que estava na cidade de Vera para fazer o transporte na safra, e que foi até o bar e ingeriu cerveja, não sabendo dizer a quantidade, mas aludindo que havia bebido bastante.

Devidamente interrogado em juízo, o acusado asseverou “Que é verdade os fatos narrados na denúncia; Que pelo que se recorda era mais ou menos meia noite; Que tinha tomado cerveja; Que seu filho mandou dinheiro para o dono da moto na época; Que não viu a motocicleta, mas ressarciu os danos, não sabendo informar o valor, pois foi o filho que pagou; Que a polícia tinha falado que a motocicleta era alienada e com imposto atrasado; Que foi preso e pagou fiança; Que o dono da motocicleta estava exigindo outra moto nova; Que não se recorda da abordagem policial pois faz tempo”.

Nesse sentido, o auto de constatação de embriaguez, lavrado pela Polícia Militar, dá conta de que o réu foi flagrando conduzindo o referido veículo automotor apresentando sinais, como sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, além de fala alterada, circunstâncias que se afiguram suficientes à caracterização da materialidade do fato imputado na peça acusatória. [...]

Nessa ordem de ideias, e tendo em vista a inexistência de causa que exclua a ilicitude da conduta, bem como a inocorrência de excludente de culpabilidade ou punibilidade do denunciado, tenho-o como incurso nas sanções do artigo 306, caput e § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997, sendo procedente a pretensão punitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para CONDENAR o réu AIRTON ENGE como incurso nas sanções do artigo 306, caput e § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). [...]

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE no patamar mínimo, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).

Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP), porém, deixo de aplicá-la já que a pena foi imposta no patamar mínimo. Inteligência da Súmula nº 231 do STJ.

Na segunda fase da dosimetria, verifico inexistirem causas atenuantes e agravantes de pena.

Inocorrem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB). [...].”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito - ID 106240998 – fls. 221/228)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Constatação de Embriaguez (ID
106240998 – fls. 15/16
), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Vanderlei dos Santos Arruda, policial militar (
ID
106240998 – fls. 19/20), Filipe Machado Costa Neto, policial militar (
ID
106240998 – fls. 21/22), Luis Renato Martins de Jesus, testemunha (
ID
106240998 – fls. 23), Alisson dos Santos Kunz, testemunha (
ID
106240998 – fls. 26), Carlos André Flores Silveira, testemunha (
ID
106240998 – fls. 29), Douglas Janzen, testemunha (
ID
106240998 – fls. 45), Roberson Júnior Klein Becker, testemunha (
ID
106240998 – fls. 48), Olivia Tereza Contte, testemunha (
ID
106240998 – fls. 51), e do apelante (
ID
106240998 – fls. 31/32).

Em Juízo, foram ouvidos Olivia Tereza Contte, testemunha (
ID
106240998 – fls. 206) e interrogado o apelante (
ID
106240998 – fls. 205).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
5.2.2014
, por volta das 1h45min, na avenida Brasil, centro de Vera/MT,
os policiais militares
Felipe Machado da Costa Neto e Vanderlei dos Santos Arruda
abordaram Airton Enge conduzindo
um caminhão Mercedes Benz L2013, placa AAS-6309
, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica
;

- Felipe Machado da Costa Neto e Vanderlei dos Santos Arruda [policiais militares] na fase extrajudicial, relataram que foram acionados via 190; “
um caminhão havia passado por cima de uma motocicleta que estava estacionada
”; “
o suspeito foi abordado e detido, aparentando estar em visível estado de embriaguez alcoólica, falando mole, não conseguindo manter-se em pé e nem andar em linha reta
”; segundo testemunhas, o apelante estava em um bar “
ingerindo bebida alcoólica quando saiu com o caminhão
” e não percebeu que havia uma motocicleta estacionada na sua frente, razão pela qual “
arrastou a moto
” e passou por cima da sua roda dianteira (
ID
106240998 – fls. 19/22);

- o apelante, perante a autoridade policial e em Juízo, admitiu que bebeu “bastante” cerveja; quando saiu do bar dirigindo seu caminhão, não viu a motocicleta, mas ressarciu os danos; foi preso e pagou fiança (
ID
106240998 – fls. 31/32 e 205).

Dito isso, vejamos.

Conforme
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
subscrito pelos referidos agentes públicos (
ID
106240998 – fls. 15/16), o apelante mostrava-se “
falante”
e
“disperso
”, bem como apresentava “
olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada
”.

Outrossim, os policiais militares
Felipe Machado da Costa Neto e Vanderlei dos Santos Arruda
descreveram coerentemente, na fase inquisitiva, a abordagem do apelante, bem como os sinais notórios de embriaguez apresentados por ele.

Atente-se que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares [Felipe Machado da Costa Neto e Vanderlei dos Santos Arruda] prestados na fase policial, somados às informações do Auto de Constatação de Embriaguez e a confissão do apelante,

mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O estado de embriaguez pode ser comprovado por qualquer meio de prova, independentemente do exame de teor alcoólico (etilômetro), especialmente quando os firmes depoimentos dos policiais, são corroborados pelas declarações do Apelante, tanto na fase inquisitiva, quanto na judicial, admitindo a ingestão de bebida alcoólica poucas horas antes do evento criminoso
.” (TJMT, AP N.U 0002555-07.2014.8.11.0005 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 10.10.2018)

Logo,
não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

Noutro giro
, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, por força da Súmula 231 do c. STJ. Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedentes ao próprio c. STJ.

Colhe-se estudo sobre o
overruling
[superação de precedente] da professora Morgana Henicka Galio, “
in verbis
”:

“
A possibilidade de revogação de um precedente devido ao reconhecimento de erro não permite que o juiz possa considerar o precedente meramente persuasivo ou que possa superá-lo sempre que entender haver um melhor fundamento. [...] Para respeitar a segurança jurídica, é importante que a mudança do precedente seja sinalizada pela corte responsável, para que os interessados possam tomar conhecimento da mudança do entendimento judicial. A sinalização (sinaling) não revoga o precedente, nem se caracteriza técnica de distinção, apenas manifesta a preocupação com a justiça daquela solução anteriormente adotada. É uma forma de evitar a traição da confiança legítima que os jurisdicionados têm sobre os precedentes
.” (
Overruling
: A Superação do Precedente. p. 174/175 - Disponível em: https://repositorio.ufsc.br - acesso em 28.4.2017)

Registre-se, ainda, que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de
overruling
quanto à Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020).

Atente-se que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, in verbis:

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

Portanto, a reprimenda corporal deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular fixou a pena de detenção no mínimo legal, qual seja 06 (seis) meses.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, AP nº 0012633-04.2019.8.11.0064).

Assim sendo, impõe-se readequar a pena acessória, de ofício, para 2 (dois) meses, nos termos do disposto no art. 293 do CTB.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021